Tribunal: TJES
Processo: 5000130-08.2022.8.08.0042
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000130-08.2022.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DULCINEIA MARIA PAGANOTTI DE MORI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5000130-08.2022.8.08.0042

EMBARGANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: DULCINEIA MARIA PAGANOTTI DE MORI

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A,
em face de Acórdão (ID. 7245670), que julgou improcedente o recurso inominado que interpôs.

Em suas razões ID. 7286469, o Embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão ora embargado, entendendo que os honorários deveriam ter sido arbitrados sobre o proveito econômico, pois não foi condenada à obrigação de pagar.

Intimada, a parte Embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID. 7296456.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

No caso em tela,
o que pretende a embargante é a reforma do acórdão, ou seja, o que se almeja, ante o inconformismo com o
decisum
, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, à unanimidade, julgou negando provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação ou,
na ausência desta, sobre o valor da causa.

Em que pese a alegação de que o acórdão incorre em omissão, não assiste razão à embargante, uma vez que, não havendo condenação à obrigação de pagar na sentença guerreada, por óbvio, o percentual dos honorários deve ser calculado sobre o valor da causa. Isto porque, esta é a disposição do art. 55 da Lei 9.099/95, mencionado pela própria embargante.

Neste sentido, considerando-se que a aplicação do CPC no microssistema dos juizados especiais é subsidiária, e que a legislação específica não estabeleceu expressamente a possibilidade de fixação de honorários advocatícios na forma de apreciação equitativa, ou com base no proveito econômico, o que impossibilita a aplicação subsidiária o CPC, face a ausência de lacuna na Lei 9.099/95.

Cumpre destacar, ainda, que o valor da causa estipulado pela parte autora, ora embargada, foi fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor corresponde ao proveito econômico pretendido na ação, qual seja, a declaração de nulidade do TOI que gerou o débito de R$ R$4.479,66, e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Portanto, não há, sequer, que se cogitar a exorbitância do valor atribuído à causa.

Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado e, portanto, não há que se falar em qualquer omissão do
decisum
.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)